Tribunal: TJES
Processo: 5001073-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001073-46.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e outros
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001073-46.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

ADVOGADOS : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : ROBSON JACCOUD

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que homologou o pedido de desistência, sem condenar a parte nos ônus sucumbenciais.

Os Embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, porque (i) não houve pronunciamento sobre o desatendimento do art. 85, §§ 3º e 6º e art. 90, do CPC, e (ii) a condenação nos ônus sucumbenciais daquele que pede a desistência do processo não está condicionada à existência de prévia defesa ou à prática de qualquer ato.

Assim, requerem sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício (id. 3091070).

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso e o reconhecimento da litigância de má-fé (id. 3176304).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, assim como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração prestam, portanto, à integração do ato judicial quando presentes os mencionados vícios, como forma de torná-lo completo e inteligível.

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pelos Embargantes revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

Vejam que não prospera a alegada existência do vício de omissão, eis que foram enfrentadas todas as questões imprescindíveis à solução da controvérsia pertinente à dispensa dos encargos sucumbenciais.

Além disso, o exame da questão não implica menção explícita a todo e qualquer dispositivo legal, pois descabe ao julgador o enfrentamento direto de todas as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, quando tenha apresentado fundamento suficiente para a análise do pedido (AgInt no AREsp n. 2.058.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Nesse sentido, destaco trecho do acórdão embargado que elucidou a controvérsia sobre não ser cabível a condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ocasião da desistência da execução fiscal, senão vejamos:

“A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a condenação aos honorários advocatícios é cabível quando o ente público desiste da execução após a citação do devedor e apresentação de defesa, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade.

Via transversa, a dispensa de honorários sucumbenciais é pertinente quando o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecida a defesa.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPÓTESE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PEDIDO. SUMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ)
.

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
.

3. A questão relativa à aplicação dos arts. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002 e 90, § 4º, do CPC/2015 não foi tratada em momento algum, quer no acórdão do Tribunal de origem, quer nas razões estampadas no recurso especial do contribuinte ou mesmo nas contrarrazões do citado apelo, motivo pelo qual não pode ser conhecida nesta instância especial por faltar-lhe o necessário prequestionamento. Nada obstante, a pretendida redução dos honorários advocatícios com base nos dispositivos legais reclamados ainda pressupõe a análise das circunstâncias fáticas do caso, para se aferir se houve ou não o reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, o que constitui providência inviável na estreita via do recurso especial, conforme a orientação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 08/06/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Exceção de Pré-Executividade acolhida, pelo Juízo de 1º Grau, para extinguir a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, em face do cumprimento da obrigação. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença, que condenara a parte agravante ao pagamento dos ônus da sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ"
(STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.744.625/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ
.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.702.475/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.) (destaquei)

A propósito, versa a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, que
[...] A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência [...].

Logo, se não houve qualquer apresentação de defesa pela empresa executada, nem mesmo perfectibilizada a penhora, não são devidos os honorários advocatícios aos Apelantes pela extinção do processo.” (id. 2986495).

Como visto, o reconhecimento ou não da incidência dos encargos da sucumbência antecedia até mesmo a análise do disposto no art. 85, §§ 3º e 6º, do CPC, que fixa os limites e critérios objetivos para a apuração do valor dos honorários advocatícios. Portanto, não sendo devidos os honorários advocatícios, sequer se fazia necessário o enfrentamento no acórdão embargado desses limites e critérios objetivos.

Ademais, a desistência não foi requerida pelo Embargado após a citação e apresentação de defesa pelos Embargantes, a justificar a incidência do art. 90, do CPC e o entendimento jurisprudencial citado no julgamento.

Logo, a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que foi atendido no caso.

Por fim, entendo que não restou configurada a litigância de má-fé dos Embargantes, uma vez que esta pressupõe o manifesto interesse dos mesmos em tumultuar o processo, isto é, o Embargado deveria provar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou caracterizado nos autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/221/5001073-46.2018.8.08.0048_ACi_EDcl

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente acerca de todas as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo motivar suas decisões, de maneira fundamentada. Precedente do c. STJ.

3. A possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado.

4. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse dos recorrentes em tumultuar o processo, isto é, o recorrido deveria provar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou caracterizado nos autos.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.